Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nair Osório Meirelles, Caio Osório Meirelles, Leonardo Cesar Osório Meirelles, Viktor Hugo Leite Osório Meirelles e Rafaella Leite Osório Meirelles contra a r. decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 120538386 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708901-09.2021.8.07.0001, ajuizado pelo espólio de Leonidas Meirelles em desfavor de Glauter Suassuna Diniz, indeferiu o pedido de habilitação nos autos dos agravantes, admitindo-os como interessados e colocando a condição para a liberação do valor existente nos autos à realização de sobrepartilha nos seguintes termos: Em relação ao alegado na petição de ID 118414017, atente-se que tendo em vista que o crédito relativo a este cumprimento de sentença não foi partilhado no inventário judicial, obviamente é necessária a realização de sobrepartilha. Apesar das alegações feitas na referida peça, a necessidade da realização da sobrepartilha consiste em fato conhecido dos herdeiros, visto que estes, inclusive, já promoveram uma sobrepartilha, conforme sentença cuja cópia foi juntada no ID 118415757, embora não tenha sido informado qual foi o seu objeto. Atente-se, ainda, que, conforme já definido na decisão de ID 116739907, comprovando-se nos autos a realização da sobrepartilha judicial/extrajudicial os valores serão transferidos em favor dos sucessores, na forma definida no formal de sobrepartilha judicial ou escritura pública de sobrepartilha extrajudicial, ou caso venha a ser informado que foi instaurado processo judicial de sobrepartilha os valores serão transferidos para conta judicial vinculada àqueles autos. Por ora, cadastrem-se os sucessores relacionados na petição de ID 118414017 como "outros interessados" e intimem-se a informar se a sobrepartilha já efetuada (ID 118415757) abrangeu o crédito referente a este feito, comprovando-se documentalmente o alegado, e, caso negativo, comprovarem a abertura de sobrepartilha judicial ou a lavratura de escritura pública de sobrepartilha extrajudicial, no prazo de 5 dias. Advirta-se os sucessores que o silêncio será interpretado como desinteresse nos valores depositados na conta judicial, hipótese em que será dada destinação a estes, na forma da lei, de modo a possibilitar o arquivamento dos autos sem deixar na conta judicial valores pendentes de levantamento, haja vista que o cumprimento de sentença já foi extinto em virtude do pagamento. Inconformados, os agravantes, em razões recursais (Id 35044785), aduzem ter se equivocado o juízo de origem, pois não poderia determinar o levantamento de valores somente por meio de sobrepartilha, uma vez que os valores que pretendem obter são provenientes de aluguel de bem imóvel que já foi partilhado e lhes pertence. Pontuam que sendo o bem objeto do presente feito não pertencente mais ao Espólio, necessária e oportuna que os herdeiros se habilitem nos autos de modo a obterem o crédito oriundo de imóvel já partilhado e que já lhes pertence. Destacam que o Contrato de Locação foi firmado em nome do Espólio em razão do Formal de Partilha ainda não estar registrado na época, devido a pendência referente ao nome do inventariado, o que foi sanado e hoje o imóvel já se encontra em nome dos sucessores (...). Ao final, requerem o conhecimento e a reforma da decisão agravada para que seja afastada a necessidade de sobrepartilha no processo em referência. Preparo recolhido ao Id 35044794. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A despeito dos fatos narrados pelos agravantes, os elementos apresentados não viabilizam a admissão do agravo de instrumento. Verifico que os agravantes se insurgem, na verdade, não contra a decisão de Id 120538386 do processo de referência, mas contra a decisão anteriormente proferida em 24/2/2022 ao Id 116739907, que determinou a realização de sobrepartilha, nos seguintes termos: (...) À parte exequente para informar se já houve o encerramento do inventário, caso positivo deverá necessária a realização de sobrepartilha e a devida indicação dos titulares do crédito objeto deste cumprimento de sentença, caso negativo, o valor será transferido para os autos do inventário (...) (grifos nossos) Destarte, em relação a decisão de Id 116739907, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porque o prazo para interposição de agravo de instrumento, quando cabível, é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o, do CPC. O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com prolação de pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação da preclusão temporal dessa decisão viabiliza para o relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;). A tudo isso soma-se a circunstância de que o cumprimento de sentença foi extinto em razão do pagamento feito ao espólio de Leônidas Meirelles, com fundamento no art. 924, II, do CPC (Id 112868440), e não aos agravantes como seus sucessores. Por esse motivo, o i. juízo, com razão, determinou a comprovação de que o dinheiro foi objeto de sobrepartilha. A propósito do tema, trago à colação julgados deste e. TJDFT em que se reconheceu a preclusão da decisão que reconheceu a necessidade de sobrepartilha de bem pretendido pelos sucessores, adiante transcritos por suas ementas: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE APRECIA AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES DO INVENTARIANTE. DOAÇÃO. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. DEVER DE COLAÇÃO. PEDIDO DE VENDA DE UM DOS IMÓVEIS E RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO DE VALORES DE ALUGUÉIS DE OUTRO IMÓVEL. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. AUTOS APARTADOS. CRÉDITOS A QUE TERIA DIREITO O ESPÓLIO. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. ACERTO EM SE DETERMINAR A SOBREPARTILHA DE REFERIDOS CRÉDITOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A doação de ascendente para descendente importa antecipação da legítima/herança, por mais ínfimo que seja o valor, exigindo que aquele herdeiro necessário que recebeu uma doação, quando ainda vivo o inventariado, apresente a coisa no inventário sob pena de configurar sonegação. 2 - A dispensa da colação do bem objeto da doação, ou de seu valor, ao monte partilhável deve ser expressa, constando no próprio ato da liberalidade em testamento ou escritura pública, não podendo lhe ser superveniente. Além disso, o bem doado deve corresponder à parte disponível do patrimônio do doador sob pena de nulidade da doação. 3 - Na hipótese, embora se verifique a intenção da inventariada em liberar os donatários/agravantes de trazer os valores doados à colação, evidencia-se, por outro lado, que as escrituras públicas foram lavradas muito tempo após a data das efetivas doações, não sendo possível concluir se os valores doados à época realmente não ultrapassam os limites da parte disponível e, por conseguinte, se houve, ou não, adiantamento da legítima. 3.1 - Diante desse contexto, revela-se prudente que os valores doados aos agravantes sejam trazidos à colação nos moldes dos cálculos sugeridos pelo Juiz a quo na decisão agravada, cuja operação permitirá identificar se a liberalidade extrapolou o limite da parte disponível da inventariada. 4 - Não se evidencia ofensa ao princípio do contraditório apta a ensejar a nulidade da decisão na parte em que deferiu os pedidos de venda do imóvel localizado em Vilha Velha/ES e ressarcimento/compensação de despesas com os aluguéis provenientes de outro imóvel (SQS 308), uma vez que, regularmente intimados por meio de publicação no DJE para manifestarem-se sobre tais questões, os agravantes quedaram-se inertes, deixando ocorrer a preclusão temporal para atender ao comando judicial. 5 - Mesmo que o pedido de remoção do inventariante tenha sido deduzido sob a vigência do Código de Processo Civil revogado (1973), não se afigura ofensa ao princípio tempus regit actum a parte da decisão em que se determinou que tal pleito viesse na forma de incidente em autos apartados nos termos dos arts. 622 e 623 do novo CPC (2015), uma vez que no CPC/73 a destituição do inventariante também se dava nos termos e forma previstos nos artigos 995 e 996, § único, ou seja, por meio de incidente processual em apenso aos autos do inventário. 6 - O fato de o art. 1.000, inc. II do antigo CPC prever a possibilidade de as partes reclamarem contra a nomeação do inventariante ao se manifestarem sobre as primeiras declarações não autoriza o pedido de destituição nos autos do inventário, visto que a remoção deve ser precedida de processo justo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo se processar por meio de incidente processual. 7 - Pendente julgamento de ação declaratória de existência de relação jurídica ajuizada pelo espólio, visando o recebimento de crédito supostamente emprestado/doado pela autora da herança, acertada a determinação do juiz, na decisão agravada, de sobrepartilha de tal crédito se procedente a ação. 8 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1061769, 20160020323508AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: 400/403) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível em razão da preclusão temporal. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais, e arquivem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora